Tribunal: STF
Processo: RE 1367238
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.244. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela Oitava Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:  



    “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA. MULTA. AUSÊNCIA DE FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL EM HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE FARMÁCIA. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE PORTE DE REMESSA E RETORNO. INCABÍVEL. MERA IRREGULARIDADE. VALOR DA MULTA. LIMITAÇÃO LEGAL OBSERVADA. SEM VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. MULTA IMPOSTA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 5.724/71. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA CDA. 



    1. Embargos à execução fiscal objetivando desconstituir o crédito referente à cobrança das multas impostas pelo CRF/RJ, por infração ao art. 24, parágrafo único, da Lei nº 3.820/60 c/c artigo 15, § 1º, da Lei nº 5.991/73 e art. 6°, I, da Lei nº 13.021/14, tendo a sentença julgado procedente o pedido “reconhecendo a nulidade do processo administrativo pelo qual aplicada a multa à Embargante e, via de consequência, desconstituindo o crédito consubstanciado nas CDAs que aparelham a execução fiscal n° 50672624320194025101”. 



    2. O Conselho Federal de Farmácia (CFF) editou a Resolução nº 566/2012, que aprovou o regulamento do processo administrativo fiscal dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, dispondo, em seu artigo 15, § 1º, que o recurso administrativo será considerado deserto e não encaminhado ao CFF se não houver o pagamento, por boleto bancário oriundo de convênio específico. 



    3. A Lei nº 3.820/60, que pauta a atuação dos Conselhos Regionais de Farmácia, não exige a necessidade de recolhimento de porte de remessa e retorno como requisito para o conhecimento do recurso administrativo, não cabendo à Resolução nº 566/2012 inovar, modificar ou extinguir obrigações e direitos não previstos em lei, sob pena de exorbitar os poderes conferidos, tornando indevida, razão pela qual é indevida a exigência feita pelo CRF/RJ. 



    4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exigência do depósito prévio para fins recursais no âmbito administrativo, matéria esta que resultou na edição da Súmula Vinculante nº 21 (“É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.”). 



    5. Embora seja ilegítima a cobrança do porte de remessa e retorno, a consequência que se impõe é o mero afastamento da cobrança da respectiva quantia, para a regularização formal do processo administrativo, o que não foi postulado. Ademais, no caso em apreço, a Embargante/Apelante sequer apresentou recurso administrativo ao CFF, embora devidamente notificada. 



    6. Não há vinculação ao salário mínimo na penalidade imposta, considerando que o art. 24 da lei nº 3.820/60 apenas estabelece os limites mínimos e máximos para aplicação da penalidade, que deverá ser fixada de acordo com os elementos reunidos em processo administrativo, não havendo qualquer utilização para fins de atualização monetária, como reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ): 2ª Turma, AgRg no Ag 1217153, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 24.8.2010; 2ª Turma, AgRg no REsp 670540, rel. Min. Humberto Martins, DJe 15.5.2008. 



    7. Não se verifica o alegado “erro na fixação da multa”, visto que a penalidade prevista no parágrafo único, do art. 24 da Lei nº 3.820/60, foi atualizada pela Lei nº 5.724/71 (“As multas previstas no parágrafo único do artigo 24 e no inciso II do artigo 30 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960, passam a ser de valor igual a 1 (um) salário-mínimo a 3(três) salários-mínimos regionais, que serão elevados ao dobro no caso de reincidência.”), restando as multas aplicadas nos respectivos processos administrativos, ulteriormente inscritas em dívida ativa, em conformidade com a legislação de regência. Precedentes desta Corte. 



    8. Apelação do CRC/RJ provida.” (e-doc. 80, p. 8-9; grifos acrescidos).  



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 7º, inc. IV, da Constituição da República. Sustenta a inconstitucionalidade da multa prevista no parágrafo único do art. 24 da Lei nº 3.820, de 1960, na redação dada pelo art. 1º da Lei nº 5.724, de 1971, pois fixada em múltiplos de salário mínimo. Requer, assim, a reforma do acórdão recorrido (e-doc. 82).  



    3. O Plenário desta Corte, no exame do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.409.059-RG/SP, em julgamento virtual finalizado em 02/02/2023, manifestou-se pela existência de repercussão geral da matéria objeto do presente recurso, qual seja, a constitucionalidade da fixação de multa administrativa em múltiplos de salário mínimo, tendo em vista o disposto no art. 7º, inc. IV, da CRFB.  



    4. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem.  



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de maio de 2023.  



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator